Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMÓVEL. ONALT. ALTERAÇÃO DE DESTINAÇÃO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO.

I – Diante da alteração de destinação do imóvel anteriormente à expedição do alvará de construção, é indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.

II – Apelação desprovida.